Tribunal: TJBA
Processo: 8016236-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016236-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE OUTUBRO/2021. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA PRIMEIRA FASE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. FEITO COMPLEXO. PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ORA PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Consta na denúncia que o ora paciente, com animus necandi, na madrugada do dia 06/10/2021, em via pública, às margens da BR 101, KM 882, próximo ao IFBaiano, na cidade de Teixeira de Freitas/BA, utilizando-se de arma branca tipo “faca”, desferiu diversos golpes contra seu irmão de apenas 09 (nove) anos de idade, provocando-lhe as lesões que foram a causa da morte. II- Prisão ocorrida em 08/10/2021. Prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado. III- A parte Impetrante alega a configuração de excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri. IV- Depreende-se das informações prestadas que a instrução criminal atinente à primeira fase processual do Júri já foi encerrada, com a pronúncia do réu em 04/09/2023, como incurso no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri. Mas, houve interposição de recurso em sentido estrito pelo acusado, ora paciente, estando pendente de julgamento, haja vista que os autos foram distribuídos para este Relator em 10/04/2024. V- Verifica-se que houve recebimento da denúncia em 28/04/2022, oitiva de testemunhas, realização de diligências requeridas pelas partes, encerramento da instrução processual e pronúncia do acusado em 04/09/2023. Feito complexo, pois a pedido da Defensoria Pública, ainda, houve instauração de incidente de insanidade mental, sendo reconhecida a imputabilidade do ora paciente, conforme laudo pericial e decisão datada de 27/06/2023. VI- Pronunciado o réu, resta o alegado constrangimento ilegal prejudicado, na conformidade do entendimento consolidado através da Súmula 21 do STJ. VII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII- Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016236-36.2024.805.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, impetrado em favor da paciente GILMAR SILVA DE ALMEIDA, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri de Teixeira de Freitas/BA. Salvador, . A01-BM